Tribunal: TCU
Processo: 041.144/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1842/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.144/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Pires de Carvalho (XXX.335.531-XX); Rogerio Tavares de Almeida (XXX.364.306-XX); Sidnei Gluck (XXX.944.759-XX); Simone Carneiro Pereira (XXX.818.966-XX); Tatiana Aranha Pinheiro de Lara (XXX.417.679-XX); Tatiana Machado Barreiros Silva de Rezende (XXX.051.341-XX); Ulisses Vieira Mendonca (XXX.044.051-XX); Valdomiro Silva Costa Filho (XXX.804.476-XX); Vanderlan Ferreira Lobato (XXX.108.216-XX); Zileyr Amorim Carrijo (XXX.509.841-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.